Tribunal: STF
Processo: ARE 948833
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Coxilha contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A correspondente ementa foi assim redigida: 
    “TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - DBF. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MUNICÍPIO. ENTIDADE PÚBLICA. PROJETOS ENVOLVIDOS DE INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. ARTIGO 57 DA MP 2.158/01. RETROATIVIDADE. LEI MAIS BENIGNA. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS HONORÁRIOS.” 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 640.452 RG/RO, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Tema 487/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao caráter confiscatório da "multa isolada" aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, em acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário. 
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 487/RG, determino, com base no art. 328 do RISTF, parágrafo único, a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator